Tribunal: STJ
Processo: 5017360-77.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912526 - SC (2025/0132081-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JULIANA BORINELLI FRANZOI - SC031836
EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
AGRAVADO
: CLAUDEMIR EVARISTO
ADVOGADOS
: SALEZIO STÄHELIN JUNIOR - SC012001
LUIZ BRANDÃO DOS SANTOS - SC047459
BRUNO MAGIERSKI BORN DA COSTA - SC70558A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
PROVOCADO
POR
CABOS
TELEFÔNICOS CAÍDOS EM VIA PÚBLICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob fundamento de incidência da
e ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 7/STJ
2. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos artigos
1.022, II, e 373, I, do CPC, e aos artigos 2o, 3o, 6o, VIII, e 17 do
CDC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e indevida
inversão do ônus da prova, por não enquadramento do recorrido
como consumidor por equiparação e impossibilidade de produção
de prova negativa.
3. O Tribunal de origem entendeu pela inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e pela necessidade de reexame de matéria
fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do
ônus da prova, com base na hipossuficiência e verossimilhança
das alegações do autor, foi corretamente aplicada, considerando o
enquadramento do autor como consumidor por equiparação.
5. Outra questão é determinar se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se a análise do
recurso especial demandaria reexame de matéria fática, vedado
pela Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51830388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eeb9870c-693a-41cf-bdf7-b03296f63296

6. O Tribunal de origem analisou e rebateu os argumentos
levantados pela recorrente, sendo certo que a ausência de
menção a um argumento específico não configura negativa de
prestação jurisdicional, desde que a decisão esteja fundamentada
e capaz de se sustentar por si.
7. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com
base na hipossuficiência técnica do autor e na verossimilhança de
suas alegações, conforme previsto no
o, VIII, do CDC.
art. 6
8. A pretensão recursal demandaria reexame de matéria fática, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas não é permitido em recurso especial, sendo
inviável a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eeb9870c-693a-41cf-bdf7-b03296f63296

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912526 - SC (2025/0132081-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JULIANA BORINELLI FRANZOI - SC031836
EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
AGRAVADO
: CLAUDEMIR EVARISTO
ADVOGADOS
: SALEZIO STÄHELIN JUNIOR - SC012001
LUIZ BRANDÃO DOS SANTOS - SC047459
BRUNO MAGIERSKI BORN DA COSTA - SC70558A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
PROVOCADO
POR
CABOS
TELEFÔNICOS CAÍDOS EM VIA PÚBLICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob fundamento de incidência da
e ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 7/STJ
2. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos artigos
1.022, II, e 373, I, do CPC, e aos artigos 2o, 3o, 6o, VIII, e 17 do
CDC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e indevida
inversão do ônus da prova, por não enquadramento do recorrido
como consumidor por equiparação e impossibilidade de produção
de prova negativa.
3. O Tribunal de origem entendeu pela inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e pela necessidade de reexame de matéria
fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do
ônus da prova, com base na hipossuficiência e verossimilhança
das alegações do autor, foi corretamente aplicada, considerando o
enquadramento do autor como consumidor por equiparação.
5. Outra questão é determinar se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se a análise do
recurso especial demandaria reexame de matéria fática, vedado
pela Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem analisou e rebateu os argumentos
levantados pela recorrente, sendo certo que a ausência de
menção a um argumento específico não configura negativa de
prestação jurisdicional, desde que a decisão esteja fundamentada
e capaz de se sustentar por si.
7. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com
base na hipossuficiência técnica do autor e na verossimilhança de
suas alegações, conforme previsto no
o, VIII, do CDC.
art. 6
8. A pretensão recursal demandaria reexame de matéria fática, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas não é permitido em recurso especial, sendo
inviável a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado (e-STJ, fls. 69):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DA
EMPRESA DE TELEFONIA CORRÉ. 1) INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHOQUE EM CABOS
TELEFÔNICOS SOLTOS NA VIA. ACIDENTE DE CONSUMO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EXEGESE DO
DO
ART. 17,
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

CDC. TESE REPELIDA. 2) IMPUGNADA A INVERSÃO DO ENCARGO
PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR.
o, VIII, DA
ART. 6

HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
AUTOR
E
LEI
N.
8.078/90.
VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. MUDANÇA DO ÔNUS
DA PROVA POSSÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECLAMO
DESACOLHIDO. 2) HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA NA ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, do
CPC, 373, I, do CPC, e 2o, 3o, 6o, VIII e 17 do CDC, sustentando que houve negativa
de prestação jurisdicional e que a inversão do ônus da prova foi indevida, pois o
recorrido não se enquadra como consumidor por equiparação e a prova negativa é
impossível (e-STJ, fls. 126-151).
Contrarrazões às fls. e-STJ 216-223.
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de considerar que não houve negativa de
prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 238-240).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se contraditar a
incidência do óbice da
(e-STJ, fls. 249-268).
Súmula 7/STJ
Sem contraminuta (e-STJ, fls. 272).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 238-240):
No que concerne ao alegado desrespeito aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, o recurso
excepcional não merece ser admitido, uma vez que o acórdão recorrido,
mesmo sendo desfavorável aos interesses da parte recorrente, abordou
de forma adequada as questões necessárias para a resolução da
controvérsia.
A parte recorrente alega que “o v. acórdão recorrido deixou de se
manifestar acerca dos relevantes argumentos lançados pela Recorrente
no agravo de instrumento, mormente quanto ao fato de que é impossível
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

atribuir à Recorrente o ônus da prova evidentemente negativa, de que o
cabo causador do acidente não é de sua propriedade” (p. 11 do
reclamo).
Entretanto, no aresto dos aclaratórios constou o seguinte: “[...] não há
falar em imposição de encargo excessivamente difícil à agravante,
tampouco na existência de produção de prova diabólica (fato negativo
indeterminado). Emerge lógico que a própria empresa de telefonia
conheça os cabos que servem à sua finalidade precípua, sendo-lhe fácil
identificá-los. [...] Ora, afirma o postulante que se chocou com a
motocicleta que conduzia em cabos de telefonia soltos na via. Cabe à
empresa demonstrar que não houve falha nos seus serviços, ou seja,
que seus cabos de telefonia estavam adequadamente instalados”
(evento 46, RELVOTO1).
Não há indícios de omissão por parte do Colegiado, negativa de
prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Além disso, o
inconformismo, na realidade, revela a pretensão de reexaminar a matéria
de mérito já decidida.
Em relação à apontada ofensa ao
I, do CPC; arts. 2o, 3o, 6o, VIII
art. 373,
e 17 do CDC; e ao respectivo dissenso pretoriano, o recurso especial
não merece ascender pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional
porque encontra impedimento no enunciado da Súmulas 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Para ilustrar, destaco trecho do acórdão (evento 23,
RELVOTO1):
A parte agravante argumenta que a relação entre as partes não se
submete ao Código de Defesa do Consumidor, estando
inviabilizada a mudança do encargo probatório, porquanto a si
seria impossível a produção de prova negativa.
Desmerece amparo a insurgência recursal.
Conforme o caderno processual, o autor transitava com a
motocicleta Honda/CG Titan pela Rua Prof. Jacob Ineichen, bairro
Itoupava Central, no município de Blumenau, próximo ao número
2.395, quando sofreu o acidente no dia 09.03.2023, por força do
choque com o fio de telefonia da ré.
Em decorrência, o autor aponta falha no serviço prestado pela
concessionária, a qual deixou de tomar as cautelas necessárias
para a manutenção dos cabos telefônicos. No caso, a recorrente
figura como concessionária de serviço público, que, sob o enfoque
do código consumerista, enquadra-se no conceito de fornecedora,
atraindo a aplicação do mencionado diploma legal.
Ademais, impende transcrever o
do CDC, in verbis:
art. 17,
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
Art. 17.
consumidores todas as vítimas do evento. Na hipótese de fato do
serviço ou acidente de consumo, equiparam-se as vítimas do
evento a consumidores, o que reflete o caso em comento. [...]
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

Enquadrando-se
o
demandante
como
consumidor
por
equiparação, resulta descabida a alegação de inaplicabilidade das
disposições consumeristas.
Dessarte, a alteração do ônus da prova está autorizada com base
na hipossuficiência do demandante, além da verossimilhança de
suas alegações (
o, VIII, do CDC).
art. 6
Bem verdade que coexiste a Súmula 55, do TJSC, segundo a
qual: “A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de
trazer aos autos indícios mínimos do direito alegado na inicial
quando a prova lhe diga respeito”. Entrementes, na espécie
verifica-se haver indícios suficientes das assertivas do agravado.
O autor demonstrou satisfatoriamente a ocorrência do acidente, os
danos suportados (evento 1, FOTO19), a existência de cabos no
local do infortúnio (fotos constantes da petição inicial - evento 1,
INIC1), recaindo a atividade probatória sobre a existência ou não
no local de cabos de propriedade da empresa de telefonia, a qual
detém a expertise necessária para tanto.
Ademais, não há falar em imposição de encargo excessivamente
difícil à agravante, tampouco na existência de produção de prova
diabólica (fato negativo indeterminado). Emerge lógico que a
própria empresa de telefonia conheça os cabos que servem à sua
finalidade precípua, sendo-lhe fácil identificá-los.
Por outro lado, é evidente a vulnerabilidade técnica do
demandante em relação à agravante, que detém condição
privilegiada para produzir provas no caso específico.
Ora, afirma o postulante que se chocou com a motocicleta que
conduzia em cabos de telefonia soltos na via. Cabe à empresa
demonstrar que não houve falha nos seus serviços, ou seja, que
seus cabos de telefonia estavam adequadamente instalados.
Logo, é cabível a inversão do ônus probatório, sem olvidar da
disposição da Súmula 55, do TJSC, acima transcrita.
A Câmara consignou que “o autor demonstrou satisfatoriamente a
ocorrência do acidente, os danos suportados (evento 1, FOTO19), a
existência de cabos no local do infortúnio (fotos constantes da petição
inicial - evento 1, INIC1), recaindo a atividade probatória sobre a
existência ou não no local de cabos de propriedade da empresa de
telefonia, a qual detém a expertise necessária para tanto”.
Quanto à alegação de prova negativa, destacou o Colegiado que “não há
falar em imposição de encargo excessivamente difícil à agravante,
tampouco na existência de produção de prova diabólica (fato negativo
indeterminado). Emerge lógico que a própria empresa de telefonia
conheça os cabos que servem à sua finalidade precípua, sendo-lhe fácil
identificá-los. Por outro lado, é evidente a vulnerabilidade técnica do
demandante em relação à agravante, que detém condição privilegiada
para produzir provas no caso específico”.
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

Para afastar as conclusões adotadas no acórdão combatido seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial.
No mesmo norte, da Corte Superior:
[...]
Cumpre enfatizar que “o Superior Tribunal de Justiça, pela via
extraordinária do recurso especial, não é terceira instância revisora e,
portanto, não pode rejulgar a prova. As alegações de ofensa à lei
federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram óbice
intransponível na
” (STJ, AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.962.481/RJ,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 13-3-2023).
Por via de consequência, inviável a admissão do recurso especial pela
alínea “c” do permissivo constitucional, visto que a incidência da Súmula
7 do STJ prejudica a análise da divergência jurisprudencial em razão das
peculiaridades fáticas do caso concreto. A propósito:
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
Súmula n. 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática de cada caso. (STJ, AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.335.203/SP,
Turma, j. em 16-10-2023).
Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se do
acórdão recorrido, suas razões de decidir (e-STJ, fls. 66-68):
A parte agravante argumenta que a relação entre as partes não se
submete ao Código de Defesa do Consumidor, estando inviabilizada a
mudança do encargo probatório, porquanto a si seria impossível a
produção de prova negativa.
Desmerece amparo a insurgência recursal.
Conforme o caderno processual, o autor transitava com a motocicleta
Honda/CG Titan pela Rua Prof. Jacob Ineichen, bairro Itoupava Central,
no município de Blumenau, próximo ao número 2.395, quando sofreu o
acidente no dia 09.03.2023, por força do choque com o fio de telefonia
da ré.
Em decorrência, o autor aponta falha no serviço prestado pela
concessionária, a qual deixou de tomar as cautelas necessárias para a
manutenção dos cabos telefônicos. No caso, a recorrente figura como
concessionária de serviço público, que, sob o enfoque do código
consumerista, enquadra-se no conceito de fornecedora, atraindo a
aplicação do mencionado diploma legal.
Ademais, impende transcrever o
do CDC, in verbis:
art. 17,
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
Art. 17.
consumidores todas as vítimas do evento. Na hipótese de fato do
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

serviço ou acidente de consumo, equiparam-se as vítimas do
evento a consumidores, o que reflete o caso em comento.
A propósito, a Corte Catarinense julgou:
[...]
Enquadrando-se o demandante como consumidor por equiparação,
resulta descabida a alegação de inaplicabilidade das disposições
consumeristas.
Dessarte, a alteração do ônus da prova está autorizada com base na
hipossuficiência do demandante, além da verossimilhança de suas
alegações (
o, VIII, do CDC).
art. 6
Bem verdade que coexiste a Súmula 55, do TJSC, segundo a qual: "A
inversão do ônus da prova não exime o consumidor de trazer aos autos
indícios mínimos do direito alegado na inicial quando a prova lhe diga
respeito". Entrementes, na espécie verifica-se haver indícios suficientes
das assertivas do agravado.
O autor demonstrou satisfatoriamente a ocorrência do acidente, os
danos suportados (evento 1, FOTO19), a existência de cabos no local do
infortúnio (fotos constantes da petição inicial - evento 1, INIC1), recaindo
a atividade probatória sobre a existência ou não no local de cabos de
propriedade da empresa de telefonia, a qual detém a expertise
necessária para tanto.
Ademais, não há falar em imposição de encargo excessivamente difícil à
agravante, tampouco na existência de produção de prova diabólica (fato
negativo indeterminado). Emerge lógico que a própria empresa de
telefonia conheça os cabos que servem à sua finalidade precípua, sendo-
lhe fácil identificá-los.
Por outro lado, é evidente a vulnerabilidade técnica do demandante em
relação à agravante, que detém condição privilegiada para produzir
provas no caso específico.
Ora, afirma o postulante que se chocou com a motocicleta que conduzia
em cabos de telefonia soltos na via. Cabe à empresa demonstrar que
não houve falha nos seus serviços, ou seja, que seus cabos de telefonia
estavam adequadamente instalados.
Logo, é cabível a inversão do ônus probatório, sem olvidar da disposição
da Súmula 55, do TJSC, acima transcrita.
Em caso símil, decidiu esta Corte:
[...]
Nesse pensar, mantém-se incólume a decisão vergastada.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios recursais, Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: "a sucumbência só
ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha
sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do
§ 11), de forma de que as decisões interlocutórias não ensejariam
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

acréscimo no valor dos honorários." (in Comentários ao Código de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 437).
Na hipótese, a decisão de primeiro grau evidentemente não fixou
honorários advocatícios, tornando impossível o acréscimo desta verba
que jamais fora estabelecida. Emerge incogitável falar-se em
arbitramento de honorários recursais de sucumbência, se o
inconformismo deriva de uma interlocutória.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
CONCLUSÕES
DA
SEGUNDA
INSTÂNCIA
AMPARADAS NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR - ENUNCIADO SUMULAR N. 83 DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação
a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos
para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, §1o, IV, 1.022, I e II e
parágrafo único, II do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a
celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. O Tribunal de origem firmou a aplicação do CDC, entendendo
pela relação de consumo. Justificou-se vislumbrar hipossuficiência
técnica da microempresa ao adquirir o automóvel, a ocasionar a
figuração do consumidor por equiparação. Essas ponderações
foram fundadas na análise fático-probatória da causa, atraindo a
incidência da
que se aplica a ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o CDC não se
aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para
implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o
destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de
hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica,
autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria
finalista mitigada)" - (AgInt no AR Esp n. 2.377.029/BA, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
D Je de
20/5/2024,
. Aplicação da
22/5/2024)
Súmula 83/STJ.
4. A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora
concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
(concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de
quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se
beneficia. Enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.
5. Acerca da previsão por devolução à consumidora de outro veículo, tal
circunstância foi deferida pela impossibilidade de restituição do que fora
adquirido; entendimento que encontra guarida nesta instância superior.
Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.596.080/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA
NO
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que,
com base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ, conheceu do
art. 21
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da Súmula n. 7
do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a discussão poderia ser analisada de
forma abstrata, sem necessidade de reexame do acervo fático-
probatório, alegando ser "consumidor por equiparação", conforme os
arts. 2o e 29 da Lei n. 8.078/1990.
3. A parte agravada argumenta que o recurso busca o reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e requer a aplicação de multa
processual prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso
especial demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Outra questão é se a cláusula de eleição de foro pode ser sobreposta
pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que
tange à facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

6. O Tribunal de origem concluiu que a parte agravante não se
enquadra no conceito de "consumidor por equiparação", decisão
que não pode ser revista sem reexame de provas.
7. A cláusula de eleição de foro foi considerada válida, conforme
entendimento consolidado pelo STF, não havendo excepcionalidade que
justifique a revisão pelo STJ.
8. A aplicação de multa processual não é automática e depende da
configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise de recurso especial que demanda
reexame de provas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A cláusula de
eleição de foro é válida, salvo excepcionalidade demonstrada. 3. A
aplicação de multa processual depende de manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2o, 6o, VIII, e 29;
Lei n. 8.078/1990,
CPC,
§ 4o; Regimento Interno do STJ,
-E, V.
art. 1.021,
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.773.075/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
STF,
26/2/2019;
entendimento consolidado sobre cláusula de eleição de foro.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.758.577/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM
DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA
E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDAS PELO
TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões
postas em debate, apresentando fundamentação adequada à solução da
controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no
referido dispositivo de lei.
2. Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova,
antes do despacho saneador, em sede de decisão liminar. Não há que
se falar em prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite à ré
que se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de provas do
processo.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de ação
indenizatória por dano ambiental, é possível a inversão do ônus da
prova, cabendo à empresa o encargo de provar que sua conduta não
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os
moradores da região.
4. Eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à
necessidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto à não
configuração de prova diabólica, demandaria, necessariamente, a
análise de fatos e provas, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.338.191/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL E
PROCESSUAL
CIVIL.
DANO
AMBIENTAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRODUÇÃO DE
PROVA
DIABÓLICA.
PRETENSÃO.
NÃO
AUTORIZAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca
dos temas postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise do entendimento de que ausentes os requisitos
necessários à inversão do ônus da prova e de pretensão de
produção de prova diabólica, fundamentado nos fatos e provas dos
autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.836.654/RJ,
julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51567463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 9b953ab5-d5e8-4901-958e-19440dec8251

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.912.526 / SC
Número Registro: 2025/0132081-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50173607720248240000 50272747820238240008
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
JULIANA BORINELLI FRANZOI - SC031836
AGRAVADO
: CLAUDEMIR EVARISTO
ADVOGADOS : SALEZIO STÄHELIN JUNIOR - SC012001
LUIZ BRANDÃO DOS SANTOS - SC047459
BRUNO MAGIERSKI BORN DA COSTA - SC70558A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: ad1a4ca2-d5ab-48e7-9c2e-cb5ffa30e63b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: ad1a4ca2-d5ab-48e7-9c2e-cb5ffa30e63b